Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravado de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1015427-16.2020.8.11.0041 – indeferiu a liminar e determinou citação do requerido para responder à ação.
Em suas razões alega, em síntese, que a ação de busca e apreensão tem regras processuais próprias, previstas no Decreto -lei no 911/69. Assim, não há falar em citação do requerido para responder a ação.
Defende a necessidade de análise o pedido liminar de busca e apreensão, e a impossibilidade de intimação do Agravado/Requerido para responder a ação.
Que a decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei.
Registra que o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta da coisa, conforme dispõe o § 2o do art. 1.361, do CC/2002, sendo que a propriedade somente consolidar -se -á nas mãos deste (devedor) após o pagamento integral do avençado no contrato.
Ainda, que o credor alienante pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato.
Que a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o, da legislação especial, Decreto -lei 911/69.
Aduz que, preenchidos os requisitos legais intrínsecos da legislação especial é direito da parte obter o provimento liminar para busca e apreensão do bem.
Ainda, que na ação de busca e apreensão, somente após o cumprimento da medida liminar poderá ser analisada a contestação, para eventualmente proceder à audiência de conciliação, não havendo que se falar em preterir o procedimento legal para dar possibilidade de conciliação.
Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo, requerendo sua concessão, ante a presença dos princípios autorizadores.
Prequestiona os temas em debate.
Requer seja recebido e processado o presente Recurso, a reforma da decisão agravada, que determinou a citação do Réu antes da concessão de liminar.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, este pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o juízo “a quo” determinou a citação do Réu antes da concessão de liminar.
Dá análise da decisão prolata pelo juízo “a quo”, este deferiu a busca a apreensão do bem, vejamos:
O Juízo proferiu a seguinte decisão:
(...)
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.
(...)”
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator